Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-41.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS LOCATÁRIOS. CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DOS DÉBITOS DE IPTU. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Percebe-se que há uma relação obrigacional estabelecida entre os litigantes capaz de impor aos locatários o pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios.

2. Não havendo adimplemento dos aluguéis, o locador tem o direito de pleitear o despejo do locatário, impondo-se a rescisão do negócio jurídico, nos termos da Lei no 8.245/91.

3. Ausente quaisquer comprovantes de pagamento de aluguéis e demais encargos locatícios, o locatário suportará a condenação ao pagamento dos débitos, até a data da efetiva desocupação do imóvel.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.